Tribunal: TJPA
Processo: 0800667-47.2021.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800667-47.2021.8.14.0067

APELANTE: HIGOR LOPES FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0800667-47.2021.8.14.0067

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Mocajuba/PA

Apelante: Higor Lopes Pereira

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA.
ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CP.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Pedido de desclassificação do crime de roubo para o crime de furto. Impossibilidade. R
estou incontroverso dos autos que o celular estava na mão da vítima quando da ocorrência do fato e, nessas circunstâncias, prevalece o entendimento de que o
arrebatamento de coisa presa ao corpo da vítima tem o condão de comprometer sua integridade física, tipificando, assim, o crime de roubo e não de furto.

2) Dosimetria da Pena. Pedido de reforma.

2.1) Primeira fase. Pena-base. Pedido de aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância valorada negativamente. Ausência de interesse recursal. Observa-se que o magistrado, c
onsiderando que 1 (uma) circunstância judicial milita em desfavor do réu, fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, o que já corresponde a 1/8 (um oitavo)
sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime. Não conhecimento do pedido.

2.2) Segunda fase. Pena provisória. Patamar de aumento e diminuição. A jurisprudência sedimentou o entendimento no sentido de aplicar a diminuição em 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, tendo em vista se tratar do menor índice estipulado pela legislação penal para as causas de aumento e de diminuição da pena. Entendimento do STJ. Sentença que está em consonância com o entendimento consolidado.

3) Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 21/11/2022 e 29/11/2022,
à unanimidade,
em CONHECER PARCIALMENTE do Recurso e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 30 de novembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
HIGOR LOPES FERREIRA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, nos autos da ação penal n° 0800667-47.2021.8.14.0067, que o condenou nas sanções previstas no art. 157, caput, do CP, fixando a pena em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa no equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos.

Em suas
razões recursais
(Num. 10046378 – Pág. 1/6), o recorrente assevera que deve haver a desclassificação do delito para o crime de furto, previsto no art. 155, caput, do CP, uma vez que a vítima esclareceu, em audiência, que não houve utilização de violência ou grave ameaça por parte do réu, logo, entende ausente a elementar do crime de roubo.

Subsidiariamente, afirma que o juízo ‘a quo’, apesar de fundamentar adequadamente, majorou a pena-base utilizando fração superior a reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça. Sendo assim, requer que a pena-base seja majorada à fração de 1/8 (um oitavo).

De igual modo, também requer que a reincidência incida à fração de 1/8 (um oitavo), para que seja fixada a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em sede de contrarrazões
(Num. 10046381 – Pág. 1/4
)
, o apelado requereu o
conhecimento
do recurso e, no mérito, o
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, mas que
seja, de ofício, feita a c
ompensação entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, alterando, consequentemente, o quantum da pena em definitivo
(Num. 10338495 – Pág. 1/5).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Insurge-se o recorrente quanto a
capitulação jurídica dada ao fato apurado nos autos
, por entender que não restou comprovado nos autos a violência ou a grave ameaça necessária a configurar o crime de roubo, requerendo, portanto, a desclassificação do crime para o furto por arrebatamento.

É sabido que a distinção entre os crimes de roubo (art. 157 do CP) dos crimes de furto (art. 155 do CP) reside no fato de que a conduta exigida pelo art. 157 do CP exige que o ato de subtração de coisa alheia seja necessariamente realizado com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa por parte do agente.

Destaca-se, ainda, que o crime de roubo se caracteriza com o simples emprego de grave ameaça à pessoa, a qual “
consiste na intimidação, isto é, coação psicológica, na promessa, direta ou indireta, implícita ou explícita, de castigo ou de malefício
” (CUNHA. Rogério Sanches. Manual de Direito Penal: parte especial (art. 121 ao 361). 11. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2019, p. 302).

Pois bem.

Da análise dos autos, observa-se que a
vítima esclareceu, perante o juízo
, que estava na frente de sua residência, quando o acusado puxou o celular de sua mão (Num. 10046336 – Pág. 2 – 00:01:33),
que o réu fez força contra si
(Num. 10046337 – Pág. 3 – 00:00:42), tanto que relutou em entregar o celular, mas não logrou êxito.

O réu, por sua vez, em seu interrogatório perante o juízo, confessou a conduta delitiva, no entanto, negou a prática de qualquer ameaça ou violência em desfavor da vítima, informando que apenas puxou o celular da vítima, que sequer teria reagido ao seu ato (Num. 10046355 – Pág. 7 – 00:00:08).

Todavia,
ao ser perguntado o porquê da vítima ter-lhe entregado o celular, já que, em tese, não houve qualquer tipo de violência ou ameaça, respondeu que foi porque a vítima ficou com medo
(Num. 10046355 – Pág. 7 – 00:00:38).

Ora, se não houve qualquer ação abrupta do réu no sentido de diminuir a reação da vítima, não teria por que ela sentir medo, como sustentou o acusado, pelo o que a tese defensiva esta desconectada dos demais elementos constantes nos autos.

Ademais, através das narrativas apresentadas, restou incontroverso dos autos que o celular estava na mão da vítima quando da ocorrência do fato e, nessas circunstâncias, prevalece o entendimento de que o

arrebatamento de objeto junto ao corpo da vítima tem o condão de comprometer sua integridade física, tipificando, assim, o crime de roubo e não de furto
.

Nesse sentido, destaco jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO –
OBJETO ARREBATADO JUNTO AO CORPO DA VÍTIMA – VIOLÊNCIA CARACTERIZADA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 –
Tendo o bem subtraído sido arrebatado abruptamente junto ao corpo da vítima, demostrada encontra-se a violência subsumindo-se, portanto, os fatos ao crime de roubo
. (TJ-ES - APL: 00383370720118080024, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 19/08/2015, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/08/2015) (grifo nosso).

------------------------------------------------------------------------------------------

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2.
CRIME DE ROUBO. SUBTRAÇÃO POR MEIO DE ARREBATAMENTO
. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. EXAME QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PLEITO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. 3. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...]

2.
Prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que o arrebatamento de coisa presa ao corpo da vítima tem o condão de comprometer sua integridade física, tipificando, assim, o crime de roubo e não de furto
. Assim, tendo as instâncias ordinárias reconhecido que a subtração do bem se deu por meio de arrebatamento, não é possível, na via eleita, examinar o pedido de desclassificação, uma vez que se trata de providência que demanda aprofundado exame do arcabouço fático-probatório carreado nos autos, o que não se revela consentâneo com o instrumento processual utilizado.

3. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC n. 372.085/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 27/10/2016) (grifo nosso).

------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO – ARREBATAMENTO DE OBJETO JUNTO AO CORPO DA VÍTIMA – CONFIGURAÇÃO DA VIOLÊNCIA
– NÃO CABIMENTO DA REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM FACE DA ATENUANTE – NÃO PROVIDO. 1.
O crime praticado configura o delito de roubo, pois houve violência para o arrebatamento do objeto que estava junto ao corpo da vítima
(puxão violento que arrancou a corrente que carregava no pescoço). Ainda que sem lesões aparentes, caracterizada vias de fato. 2. Impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do apenamento. Incidência da Súmula 231 do STJ. (TJ-MS - APL: 00036019220148120008 MS 0003601-92.2014.8.12.0008, Relator: Des. Dorival Moreira dos Santos, Data de Julgamento: 10/12/2015, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/12/2015) (grifo nosso).

------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ROUBO SIMPLES.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INCABÍVEL. ARREBATAMENTO DE OBJETO JUNTO AO CORPO DA VÍTIMA. LESÃO À INTEGRIDADE FÍSICA. VIOLÊNCIA CONFIGURADA
. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3.
Quando o agente subtrai, de forma brusca, coisa que se encontra junto ao corpo da vítima, não há que se falar em violência apenas sobre a coisa, mas também sobre a pessoa, o que torna inadmissível a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto. 4. Apelação conhecida e desprovida
. (TJ-CE - APR: 00302487920158060001 CE 0030248-79.2015.8.06.0001, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 06/10/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/10/2020) (grifo nosso).

Ha que se considerar, ainda, o
grau de vulnerabilidade da vítima
que, no caso em epígrafe, trata-se de
um senhor cadeirante, portador de paralisia infantil
(Num. 10046291 – Pág. 11) e, portanto, de frágil porte físico, o que reforça o fato de que o ato de puxar o celular com força da mão da vítima, dificulta, ainda mais, sua resistência. Ressalte-se, inclusive, que o réu afirma em seu depoimento, que avistou a vítima na frente de sua residência, na cadeira de rodas (Num. 10046355 – Pág. 7 – 00:01:18), pelo o que tinha pleno conhecimento da maior vulnerabilidade do ofendido.

Com base nessas premissas, entendo restar
demonstrada a violência, elementar do crime de roubo,
não sendo possível
se falar em desclassificação do crime de roubo para furto, devendo ser mantida a condenação disposta na sentença
.

No mais,
impugna o recorrente a dosimetria lançada na sentença
. Vejamos.

Com relação a fixação da pena-base
, argumenta o acusado que
o juízo ‘a quo’ majorou a pena base
utilizando fração superior a fração reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pelo o que requer que seja obedecido o patamar de 1/8 (um oitavo), em conformidade com a jurisprudência da C. Corte.

Não obstante as razões recursais, analisando o teor da sentença, observa-se que o magistrado, c
onsiderando que 1 (uma) circunstância judicial milita em desfavor do réu, fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Logo, aumentou a pena mínima do tipo penal em 09 (nove) meses e 43 (quarenta e três) dias-multa, o que
corresponde a 1/8 (um oitavo)
sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime
.

Note-se, portanto, que o magistrado aplicou exatamente a fração ora requerida pelo recorrente, pelo o que entendo que
não há interesse recursal nesse particular, não devendo tal pleito ser conhecido
.

No que tange a
segunda fase da dosimetria
pugna o recorrente para que a agravante da reincidência seja também aplicada à fração de 1/8 (um oitavo).

É sabido que a lei não estabelece o percentual de aumento ou de diminuição da pena no tocante às agravantes e atenuantes genéricas. A respeito disso,
a jurisprudência sedimentou o entendimento no sentido de que o aumento e a diminuição deve ser de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, tendo em vista se tratar do menor índice estipulado pela legislação penal para as causas de aumento e de diminuição da pena
.

Nesse sentido, destaco jurisprudência consolidada do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO

HABEAS CORPUS
.

TRÁFICO DE DROGAS
.

DOSIMETRIA
. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AGRAVANTE. PATAMAR DE AUMENTO ACIMA DE 1/6 (UM SEXTO). FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 1. O entendimento majoritário sobre o tema neste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que
o aumento por cada agravante ou atenuante deva ser equivalente a 1/6 da pena-base (menor montante fixado para as causas de aumento ou diminuição da pena), a fim de se evitar a aplicação em quantidades aleatórias, ao arbítrio do magistrado
. [...] 3. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no HC 634.754/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021) (grifo nosso).

Com efeito, analisando a dosimetria da pena feita pelo juiz, observa-se que, na segunda fase, ele reconheceu a incidência tanto da agravante da reincidência quanto da atenuante da confissão espontânea, compensando-as.

Veja-se, portanto, que
o magistrado aplicou a fração de 1/6 (um sexto) à agravante e à atenuante reconhecidas, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, não havendo motivos para reforma
.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE e, na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a sentença em seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 30 de novembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/11/2022